Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.LICENÇA MATERNIDADE. MARCO INICIAL. DATA DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO 24 DA TUJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu a antecipação de tutela para determinar como marco inicial da licença maternidade a alta hospitalar do recém-nascido (04/06/2020). O agravante alega a vedação à execução provisória e concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública. Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada. Liminar indeferida (ID 16243747). Contrarrazões (ID 16641938).

2. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema e admissão de incidente de uniformização de jurisprudência, que se materializou sob o no 0003092-53.2019.8.07.0000, o presente processo permaneceu sobrestado.

3. Houve, na última sessão do dia 09/10/2020, julgamento do incidente pela Turma de Uniformização e aprovação do enunciado no 24, in verbis: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. (PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020.)

4. Diante do exposto, entendo não merecer reforma a decisão agravada, por estar em conformidade com o enunciado da Turma de Uniformização.

4. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.